Tribunal: CARF
Processo: 10166.905402/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905402/2013-96
ACÓRDÃO
3302-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE OS
FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INAPLICÁVEIS PARA REDISCUTIR A FUNDAMENTAÇÃO JÁ
DECIDIDA.
Reconhecimento do crédito de IPI para tijolos refratários e coque, com
base no consumo direto desses insumos na industrialização do cimento,
versus negativa de crédito para explosivos utilizados na etapa extrativa.
Distinção entre operação industrial e atividade pré-industrial. Divergência
apresentada em recurso voluntário, passível de discussão por meio de
recurso administrativo adequado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos de declaração, e no mérito, rejeitá-los, uma vez que a decisão embargada não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Renato
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905402/2013-96
2
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto[a] integral), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3302-013.164, proferido em 20/12/2022, pela 2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao recurso voluntário da contribuinte.
Para a embargante o acórdão padeceria de contradição entre os fundamentos e a
conclusão da decisão, uma vez que os fundamentos utilizados para reconhecer o crédito de IPI aos
tijolos refratários e ao coque de petróleo servem também aos explosivos, aos quais, contudo, foi
negado o creditamento.
Realizado o despacho de admissibilidade dos embargos da Fazenda Nacional, o
processo fora encaminhado para distribuição e julgamento do recurso.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus , Relator.
Conforme relatado acima, trata de embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional em face de decisão que lhe deu parcial provimento ao recurso voluntário, uma vez que
entendeu que o acórdão embargado padeceria de contradição entre os fundamentos e a
conclusão da decisão, uma vez que os fundamentos utilizados para reconhecer o crédito de IPI aos
tijolos refratários e ao coque de petróleo servem também aos explosivos, aos quais, contudo, foi
negado o creditamento.
Ao analisarmos o acórdão, percebemos que a discussão proposta pela Fazenda
Nacional, ao apontar suposta contradição, baseia-se na comparação entre o reconhecimento do
crédito de IPI para tijolos refratários e coque de petróleo e a negativa de crédito para os
explosivos. No entanto, a decisão é consistente ao aplicar fundamentos distintos para cada
situação.
No caso dos tijolos refratários e do coque, entende-se que ambos são consumidos
diretamente no processo de fabricação do cimento – seja pelo desgaste ou por alteração física e
química durante a industrialização –, o que os qualifica para a concessão do crédito de IPI. Em
contrapartida, os explosivos são empregados na etapa extrativa, que não caracteriza a atividade
industrial propriamente dita, mas sim uma operação pré-industrial. Ou seja, a extração mineral,
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.961 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905402/2013-96
3
que envolve a utilização dos explosivos, não compõe o processo de industrialização, e por isso, a
legislação do IPI não permite o aproveitamento de crédito para tais insumos.
Além disso, a argumentação trazida pela embargante reflete, na verdade, uma
divergência em relação à sua própria tese apresentada em recurso voluntário. Essa controvérsia,
por sua natureza, deveria ser enfrentada por meio do recurso administrativo adequado e não por
meio dos embargos de declaração, que têm o objetivo exclusivo de sanar omissões, contradições
ou obscuridades na decisão – e não de rediscutir a fundamentação já analisada e decidida.
Diante do exposto, conclui-se que os embargos de declaração não se prestam para
reavaliar a divergência de teses apresentada, devendo, portanto, ser rejeitados.
Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer os embargos de declaração, e no mérito,
rejeito-os, uma vez que a decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material a ser sanado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1168
DF CARF MF
Original